Tribunal: STF
Processo: ARE 1480177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DA PARTE RECLAMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/2014. RITO SUMARÍSSIMO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão regional foi clara no sentido de que as provas coligidas atestaram o descumprimento da norma coletiva e a extrapolação habitual da jornada de trabalho. Ficou consignado na decisão regional que a dilatação do labor, da forma como ocorreu no caso dos autos, é suficiente para a descaracterização do acordo de compensação, nos termos da Súmula 85, do TST. Assim, inócua a alegação de que foi a categoria de trabalhadores quem reivindicou a habitualidade de horas extras, inclusive por meio de greves e forte pressão. Tal fato não tem o condão de, em tese, alterar a conclusão do julgado. Incólume, portanto, o art. 93, IX, da CF/1988. Agravo não provido. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA ANTERIORMENTE. O TRT manteve a sentença a qual concluiu que houve interrupção da prescrição em razão de ação coletiva ajuizada pelo sindicato. O acórdão regional está em harmonia com a Súmula 268 do TST e com a OJ 359 da SDI-1 do TST, pois a ação ajuizada por sindicato, na qualidade de substituto processual, com pedidos idênticos interrompe a prescrição, que volta a correr a partir do trânsito em julgado da ação coletiva, conforme art. 202, parágrafo único, do Código Civil. Precedentes. Incidência do óbice da Súmula 333 do TST. Agravo não provido. HORAS EXTRAS. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA PREVISTO EM NORMA COLETIVA. LABOR EXTRAORDINÁRIO SUPERIOR AO PREVISTO NA NORMA COLETIVA. SÚMULA 85, IV, DO TST. ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURADA. Na hipótese, o TRT concluiu pela invalidade do acordo de compensação de jornada, porquanto havia prestação de horas extraordinárias habituais. Tal premissa somente poderia ser afastada mediante reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 126 do TST. A prestação habitual de horas extras constitui descumprimento material do regime compensatório, o que torna inválido o sistema de compensação de horário. Dessa forma, tendo o Tribunal Regional constatado expressamente que havia habitual extrapolação da jornada, não há como reconhecer a validade do acordo de compensação. A decisão encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado na Súmula 85, IV, do TST. Incide o óbice da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7.º, da CLT. No mais, quanto ao adicional de horas extras, insta consignar que a aplicação do percentual previsto em norma coletiva não implica violação direta e literal do art. 7º, VI, XIII e XXVI, da CF/1988. Agravo não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente